Tribunal: TJDFT
Processo: 0725618-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725618-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WCW COMERCIO DE ROUPAS DE ACESSORIOS DO VESTUARIO EIRELI - ME RECORRIDO: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA IRREGULAR DE FRETE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE ALINHADA AO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA VIOLAÇÃO DE ALGUM ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. I. Emergindo da presunção de verdade oriunda da revelia e da prova documental a cobrança desproporcional do valor do frete, deve ser mantida a declaração de inexistência da dívida cobrada. II. A pessoa jurídica tem existência legal e, apesar de não titularizar direitos da personalidade próprios da pessoa humana, trafega no comércio jurídico e por isso é protegida por alguns direitos dessa estirpe compatíveis com sua natureza, na esteira do que preceitua o artigo 52 do Código Civil. III. Inadimplemento contratual, falha na prestação de serviços ou cobrança irregular, conquanto naturalmente acarrete contratempos, não pode ser considerado em si mesmo fator determinante da existência de lesão aos atributos da personalidade da pessoa jurídica. IV. Sem a alegação e prova da afetação da imagem, da reputação, do nome ou da honra objetiva, não se reconhece à pessoa jurídica direito à indenização por dano moral. V. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente aponta violação aos artigos 52, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 5o, inciso X, da Constituição Federal, sustentando ser devida a condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, tendo em vista que a cobrança indevida efetuada pela recorrida por mais de 1 (um) ano teria acarretado prejuízo. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO ANDRÉ ZAMBO, OAB/SP 138.476. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 52, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO ANDRÉ ZAMBO, OAB/SP 138.476. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024